Tribunal: TJSP
Processo: 1002039-20.2019.8.26.0120
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
S
RECURSO – APELAÇÃO – inépcia – Não ocorrência – Razões recursais que profligam os fundamentos da sentença e evidenciam a pretensão de inversão do resultado – Preliminar rejeitada
CERCEAMENTO DE DEFESA – Ocorrência – Adicional de insalubridade – Pretensão da autora à obtenção do adicional de insalubridade em grau máximo ou, subsidiariamente, em grau médio – Requerimento de prova

Ementa:
S
RECURSO – APELAÇÃO – inépcia – Não ocorrência – Razões recursais que profligam os fundamentos da sentença e evidenciam a pretensão de inversão do resultado – Preliminar rejeitada
CERCEAMENTO DE DEFESA – Ocorrência – Adicional de insalubridade – Pretensão da autora à obtenção do adicional de insalubridade em grau máximo ou, subsidiariamente, em grau médio – Requerimento de prova pericial indeferida, com adoção de trabalho técnico elaborado de forma unilateral pela Administração – Perícia necessária para o deslinde da questão – Cerceamento de defesa caracterizado – Preliminar acolhida, para anular a r. sentença, com determinação

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002039-20.2019.8.26.0120, da Comarca de Cândido Mota, em que é apelante
LUANA DOS SANTOS SILVA MASCARELI, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
a preliminar arguida pelo apelado e acolheram a suscitada pela apelante para
anular a r. sentença, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E LEME
DE CAMPOS.
São Paulo, 13 de novembro de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002039-20.2019.8.26.0120 -Voto no 31402 - B
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1002039-20.2019.8.26.0120
APTE. : LUANA DOS SANTOS SILVA MASCARELI
APDOS. : MUNICÍPIO DE CÂNDIDO MOTA
COMARCA: CÂNDIDO MOTA 2a VARA
JUIZ : ANDRE FIGUEREDO SAULLO
VOTO No 31402
EMENTAS
RECURSO APELAÇÃO inépcia Não ocorrência
Razões recursais que profligam os fundamentos da sentença
e evidenciam a pretensão de inversão do resultado

Preliminar rejeitada
CERCEAMENTO DE DEFESA Ocorrência Adicional
de insalubridade
Pretensão da autora à obtenção do
adicional
de
insalubridade
em
grau
máximo
ou,
subsidiariamente, em grau médio Requerimento de prova
pericial indeferida, com adoção de trabalho técnico
elaborado de forma unilateral pela Administração Perícia
necessária para o deslinde da questão Cerceamento de
defesa caracterizado Preliminar acolhida, para anular a
r. sentença, com determinação
RELATÓRIO
Trata-se de ação ajuizada por Luana dos Santos Silva
Mascareli em face do Município de Cândido Mota, visando à condenação do
réu ao pagamento de adicional de insalubridade no grau máximo (40%) ou,
subsidiariamente, no grau médio (30%). Pede ainda que o adicional de
insalubridade incida sobre o piso de referência do seu cargo
A r. sentença de fls. 609/614, julgou a ação
improcedente e condenou a autora ao pagamento das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
causa, observada a gratuidade da justiça concedida.
Inconformada
recorreu
a
vencida.
Sustenta,
preliminarmente, nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa,
aduzindo que a realização da perícia judicial é imprescindível para a justa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002039-20.2019.8.26.0120 -Voto no 31402 - B
3
solução da questão; que requereu a prova pericial na petição inicial e
reiterou tal pedido por ocasião da réplica à contestação, mas que a ação foi
julgada antecipadamente. Aduz que a r. sentença viola o direito de
igualdade ao permitir que apenas a Fazenda Pública produza prova
documental. No mérito, sustenta, em síntese, que o piso de referência
corresponde ao salário base ou padrão de vencimento do servidor; que ela
recebe o adicional no grau baixo (20%), e que este não incide sobre o valor
do seu respectivo piso de referência; que deve ser afastado o critério
equivocado de cálculos adotado pela municipalidade. Acrescenta com
relação ao seu pedido subsidiário, que este decorre da aplicação expressa
do art. 157 da LM no 494/94. Faz prequestionamento do art. 7o do CPC e do
art. 5o, LV, da CF. Transcreve julgados em abono as suas teses.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido,
com preliminar de inépcia do recurso (fls. 631/652).
FUNDAMENTOS
De início, anoto que, diversamente do que alegado pelo
apelado, as razões recursais atacaram o cerne dos fundamentos da r.
sentença recorrida e evidenciam a pretensão da autora de inversão do
resultado do julgamento, não havendo ofensa ao art. 1.010, III e VI, do CPC.
Trata-se de ação movida por servidora pública do
Município de Cândido Mota, ocupante do cargo de auxiliar de enfermagem,
e pretende a condenação do ente a que está vinculada ao pagamento de
adicional de insalubridade no grau máximo ou, subsidiariamente, no grau
médio.
Pleiteou a realização de prova pericial, tanto na petição
inicial, quanto na réplica, que foi indeferida na r. sentença recorrida, que
julgou antecipadamente a lide, por entender o MM. Juiz “a quo”, que “O feito
está em ordem e comporta julgamento”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002039-20.2019.8.26.0120 -Voto no 31402 - B
4
A preliminar de nulidade da r. sentença deve ser
acolhida.
Dispõe o art. 370, parágrafo único, do Código de
Processo Civil que o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as
diligências inúteis ou meramente protelatórias.
Todavia, na hipótese em apreço, a diligência é salutar à
solução da demanda.
A prova pericial era imprescindível ao deslinde da ação,
de modo que não poderia ter sido indeferida, com a adoção de trabalho
técnico elaborado de forma unilateral pela Administração Pública municipal,
que figura no polo passivo do processo e tem evidente interesse no decreto
de improcedência do pedido.
Impende anotar que, tendo em vista a necessidade da
perícia para análise do direito pleiteado pela autora, não é cabível a este
Tribunal julgar desde logo o mérito, nos termos do §3o do art. 1.013 do CPC.
Por conseguinte, devem os autos retornar à Vara de
origem, para a realização da prova requerida.
Para
efeito
de
prequestionamento,
infere-se
da
fundamentação supra que não houve ofensa aos dispositivos constitucionais
e infraconstitucionais invocados.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a preliminar
arguida pelo apelado e acolho a suscitada pela apelante para anular a
r. sentença, com determinação.
REINALDO MILUZZI
Relator